Tribunal: TJPA
Processo: 0809634-54.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-08-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809634-54.2022.8.14.0000

PACIENTE: CAMILO CARVALHO VIEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE GURUPÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITOS CAPITULADOS NOS ARTS. 157, §2º, I, II e V, c/c 288, P. ÚNICO, AMBOS DO CPB. APURA-SE O ENVOLVIMENTO DE 14 (QUATORZE) SUSPEITOS – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – ROUBO A EMBARCAÇÃO – CAUTELAR FUNDADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA – CONDIÇÕES PESSOAIS – IRRELEVANTE – ORDEM DENEGADA.

1.

“A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. (HC n. 510.985/PA, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 16/9/2019.)”

2.

“A ilegalidade da prisão por excesso de prazo só pode ser reconhecida quando a demora for injustificada, demonstrada a desídia da instância judicial de combate ao crime no andamento do processo, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência indevida de coação. (AgRg no HC n. 657.233/MA, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), DJe de 15/2/2022.)”

3.

As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula nº 08 - TJPA)
.

4.

Ordem Denegada
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e três dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. José Roberto Maia Bezerra Júnior.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR

– Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre Defensor Público, Dr. Kelvin Breno Rowe Rodrigues, em favor do nacional CAMILO CARVALHO VIEIRA, apontando tecnicamente como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Gurupá/PA.

Narra o impetrante que o paciente se contra preso desde o dia 03/11/2018, acusado da suposta participação nos delitos capitulados nos arts. 157, §2º, I, II e V, c/c 288, P. Único, todos do Código Penal Brasileiro (roubo qualificado e associação criminosa), autos do Processo Crime de n° 0003403-23.2018.8.14.0020.

Alega-se excesso de prazo na formação da culpa e que a prisão foi decretada em decisão genérica, desprovida de fundamentação concreta e contemporaneidade.

Sustenta-se que o paciente goza de condições favoráveis, requerendo, por fim, a concessão da medida liminar para revogar a custódia preventiva, confirmando-se no mérito. Juntou documentos.

Na Id 10205280 houve a indicação da minha prevenção ao feito, que acatei na Id 10498089.

Na Id 10216511, em razão do meu afastamento funcional, o e. Des. Rômulo José Ferreira Nunes indeferiu o pedido de liminar, requisitando informações que foram prestadas na Id 10260460, constando na Id 10478211 manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional CAMILO CARVALHO VIEIRA, acusado de suposta participação nos delitos capitulados nos arts. 157, §2º, I, II e V, c/c 288, P. Único, todos do Código Penal Brasileiro (roubo qualificado e associação criminosa), sob a alegação de excesso de prazo na formação da culpa e ausência de fundamentação concreta e contemporaneidade na decisão que decretou a prisão cautelar.

Relatam os autos que o acusado, juntamente com outras 13 (treze) pessoas, utilizando-se de embarcações tipo "rabeta", interceptou o navio “Luís Eduardo” que fazia viagem de Belém/Monte Dourado, e com violência e uso de armas de fogo roubou a carga e passageiros, havendo notícia do cometimento do crime de estupro de uma menor de 15 (quinze) anos de idade, delito imputado a um dos envolvidos, fato ocorrido no dia 12/05/2018.

A prisão cautelar do paciente foi decretada em 11/06/2018, Id 10204483 – Pág. 29/35, expondo como fundamento o seguinte,
in verbis
:

“O representado CAMILO CARVALHO VIEIRA, vulgo “CAMILINHO”, segundo depoimento dos demais representados participou efetivamente da ação criminosa e identificaram os atos por ele cometidos, assim como possui anotações criminais positiva, sendo imprescindível para garantia da ordem pública a medida judicial, para fins de coibir a reiteração de condutas delituosas.

(...)

Com efeito, restam comprovadas a materialidade e indícios de autoria do crime (parte final, artigo 312, do CPP) através do expediente enviado pela autoridade policial relatando graves fatos ocorridos neste Município (fls. retro) relativos ao crime de roubo qualificado à embarcações e outros ilícitos penais relacionados. No mais, inclino-me pela presunção de veracidade dos fatos narrados pela autoridade policial. Logo, na medida em que há tal prova, cabe a análise dos demais fundamentos para a decretação da preventiva.

(...)

No caso concreto, a investigação preliminar da policial civil é completa e demonstra com riqueza de detalhes como a “pirataria” vem ocorrendo através da conduta destes representados na região de Gurupá e adjacências. Por derradeiro, entendo que o relato minucioso das condutas dos envolvidos realizado pela autoridade policial já é suficiente para atender aos fundamentos acima expostos tanto por demonstrar a gravidade da situação e sua possível piora iminente com incremento de práticas criminosas quanto por demonstrar a probabilidade de tais delitos cometidos na Comarca de Gurupá. Em relação aos REQUISITOS, no caso da prisão preventiva, especificamente, são de quatro ordens seus fundamentos: garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, conveniência da instrução criminal e assegurar da aplicação da lei penal. No entanto, a prisão preventiva poderá ser decretada a partir da presença de apenas um destes elementos, não sendo necessária a coexistência de todos ao mesmo tempo ou mesmo sua cumulação. No caso concreto, entendo presente a GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, o que impõe a prisão preventiva dos representados, a fim de assegurar a paz social nesta Comarca, em especial, combatendo incisivamente o roubo qualificado à embarcações em nosso Estado, em específico na região do Marajó, sobretudo, para evitar o agravamento e quiçá reduzir ao mínimo possível, em razão dos prejuízos observados na atividade econômica na região.

(...)

Diante do exposto, inexistindo vícios materiais ou formais que maculem a peça, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de ERIVAN DA SILVA FERREIRA; NATAN FARIAS MEDEIROS; RONIEL DE SOUSA CAVALCANTE; ERALDO DE SOUSA CAVALCANTE; CAMILO CARVALHO VIEIRA; MAX KIDEL DO AMARAL BALIEIRO; CLEBSON DO AMARAL BALIEIRO; TAIZO PENA RODRIGUES; ROSENILSON PENA MOREIRA e EDVANDRO AMARAL BALIEIRO, para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal (artigo 312, do CPP)”. <
sic
>

Concernente ao excesso de prazo, consoante informações prestadas na Id 10260460, o juízo impetrado relata que “Quanto à situação processual, informo que o feito se encontra em Secretaria, aguardando cumprimento de carta precatória para oitiva de vítimas/testemunhas/informantes, bem como a intimação dos patronos dos acusados para fins de regularização da representação processual, em especial do defensor constituído do paciente, DR. ALESSANDRO MARTINS MARQUES, OAB/PA 20.368”. <sic>

Assim, inexiste ilegalidade na decisão que decretou a prisão cautelar do paciente, que se encontra fundamentada em elementos concretos e demonstra o envolvimento do paciente no evento delituoso, que ocorreu de forma violenta e com uso de armamento pesado e, portanto,
presentes
elementos fáticos extraído dos autos, que evidenciam a necessidade da segregação cautelar do paciente para garantia da ordem pública.

Data venia
, sobre o excesso de prazo na formação da culpa não se observa qualquer desídia do juízo
a quo
, considerando-se, inclusive, a quantidade de acusados, o que exige diligencias e outros atos necessários ao completo saneamento do feito, ressaltando-se, ainda, a pendencia processual pelo patrono do paciente, como relatado nas informações prestadas, que contribui para a demora na conclusão do feito, que é complexo, com vários réus, o que delonga o trâmite processual, não havendo desídia do aparelho Judiciário na sua condução.

Sobre o assunto, junta-se do c. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU EM PARTE DO RECURSO E NESSA EXTENSÃO NEGOU PROVIMENTO. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. ACUSADO DE INTEGRAR ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, ASSOCIADA AO COMANDO VERMELHO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. INTERRUPÇÃO DAS ATIVIDADES DE MEMBRO DE GRUPO CRIMINOSO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática deste Relator que conheceu em parte do recurso e nessa extensão negou provimento ao recurso em habeas corpus.

2. O decreto prisional possui fundamentação idônea. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

3. Preliminarmente, o pedido de substituição da prisão preventiva, pela prisão albergue domiciliar, em virtude do agravante ser pai de uma criança de 08 anos de idade que depende do seu sustento, não foi objeto de análise pelo Tribunal estadual, o que impede o exame direto por esta Corte, por configurar indevida supressão de instância. Como é cediço, "Matéria não enfrentada na Corte de origem não pode ser analisada diretamente neste Tribunal Superior, sob pena de supressão de instância." (HC n. 378.585/SP, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 20/04/2017).

4. No caso, a prisão preventiva foi decretada em virtude do agravante está sendo acusado de integrar associação criminosa, voltada para o tráfico de drogas, associada ao Comando Vermelho, na qual exercia o papel de "vapor" do tráfico, ajudando na preparação e distribuição de drogas na cidade de Barra mansa.

- Mencione-se que a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de grupo criminoso como forma de interromper suas atividades.

5. Alegação de excesso de prazo, não ocorrência - ação complexa com 33 acusados, patronos diferentes, com vários pedido de revogação da prisão preventiva, com aditamento da denúncia, desmembramento do feito em relação a cinco corréus. Por outro lado, a prisão preventiva tem sido reavaliada dentro do prazo previsto.

6. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no RHC n. 165.641/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022.)

Por outra, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem reafirmando que a urgência intrínseca às cautelares exige a
contemporaneidade
dos fatos justificadores dos riscos que se pretende evitar com a prisão processual. (Processo RHC 105308/PA RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2018/0302092-7 Relator Ministra LAURITA VAZ Publicação/Fonte DJe 04/02/2019)”.

Por fim,
“
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula nº 08 - TJPA)

Assim, acompanhando parecer da d. Procuradoria de Justiça, conheço e denego a ordem.

É o voto.

Belém, 01/09/2022